Tribunal: TJES
Processo: 0000245-44.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000245-44.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES ANTONIO LUCAS SIMOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REALIZAÇÃO DE VÁRIOS DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME ENQUANTO ESTAVA FORAGIDO. AUSÊNCIA DE SENSO DE RESPONSABILIDADE. PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PENA READEQUADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
”(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

2. A realização de vários disparos de arma de fogo é considerado fundamento idôneo para exasperação da pena-base quanto ao vetor da culpabilidade do agente, ainda que somente um tenha vindo a atingir a vítima. Precedentes do STJ.

3. Acertada a negativação da conduta social do acusado, uma vez que praticou o crime enquanto se encontrava foragido do sistema prisional, o que evidencia uma falta de responsabilidade do acusado no cumprimento da pena anteriormente imposta.

4. Deve ser afastada a negativação da personalidade com base em registros criminais pretérios, pois “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

5. O fato de ter sido ceifado uma vida já é inerente ao tipo penal de homicídio, não se prestando a valorar negativamente as consequências do crime.

6. Quando o agente confessa a prática do ato, mas invoca uma circunstância que exclua o crime (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade) ou que reduz a pena, está se diante da chamada confissão qualificada, a qual, na esteira dos precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para a incidência da atenuante da confissão.

7. Necessidade de fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHARLES ANTÔNIO LUCAS SIMOURA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 30 (trinta) anos de reclusão

A Defesa, em suas razões (ID nº 9374028) aduz que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, principalmente no que se refere às circunstâncias judiciais afetas à culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências.

Sustenta, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão qualificada com a consequente redução da reprimenda imposta.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9516723)
e
Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9567942) no sentido de conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão qualificada.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 9634643) postulando pela estrita observância do Decreto nº 2.821-R na fixação dos honorários advocatícios.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHARLES ANTÔNIO LUCAS SIMOURA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 30 (trinta) anos de reclusão

A Defesa, em suas razões (ID nº 9374028) aduz que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, principalmente no que se refere às circunstâncias judiciais afetas à culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências.

Sustenta, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão qualificada com a consequente redução da reprimenda imposta.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal narrando que, no dia 09/07/2023, por volta das 19h30, no Bar da Rosa, localizado no Córrego Dummer, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, o denunciado, de inopino, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Werlis Paixão Vieira, causando-lhe lesões que levaram à morte.

Após regular instrução processual, o egrégio Tribunal Popular do Júri condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ato contínuo, o douto Juízo Presidente, ao realizar o processo dosimétrico, fixou à pena-base em 29 (vinte e nove) anos de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

A culpabilidade deve ser agravada, uma vez que o acusado não se contentou em matar com apenas um ou dois disparos, mas descarregou o pente na vítima, querendo demonstrar maior periculosidade na pequena comunidade em que vivia. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu possui 06 condenações transitadas em julgado (00006229-91.2007.8.08.0014, 0000228-80.2008.8.08.0006, 0009511-54.2013.8.08.0006, 0000846-38.2013.8.08.0006, 0008004-58.2013.8.08.0006, 0001630-89.2014.8.08.0006) pelo que se utilizará as condenações de nº 00006229-91.2007.8.08.0014, 0000228-80.2008.8.08.0006 e 0009511-54.2013.8.08.0006 para valorar negativamente seus antecedentes, sendo que as demais serão utilizadas na segunda fase da dosimetria. Sua conduta social é irregular, pois praticou o crime na condição de foragido. Sua personalidade é voltada para a prática criminosa; A motivação do crime não restou esclarecida; As circunstâncias do crime devem ser valoradas de forma negativa, levando-se em consideração que ocorreu próximo a outras pessoas de uma pequena comunidade, em plena luz do dia, não se preocupando, o acusado, com a possibilidade de atingir outras pessoas com o disparo e, ainda, com punição pelo crime cometido, diante da prática perante testemunhas; As consequências do crime são graveis, pois a vida é o bem jurídico de maior valor tutelado pelo Direito e não há nos autos nenhum elemento dando conta de que a vítima tenha concorrido para o crime.

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
”(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em relação à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, entendo que o fundamento utilizado pelo Juízo a quo se mostra escorreito, na medida em que a realização de vários disparos de arma de fogo é considerado fundamento idôneo para exasperação da pena-base, ainda que somente um tenha vindo a atingir a vítima, consoante já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE. GRAU ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III –
No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta
" (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019). (...) (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Os
antecedentes
do acusado são maculados, conforme se verifica dos documentos de IDs nº 8784989 e 8784990.

No que diz respeito à
conduta social
do acusado, entendo, igualmente, acertada a sua negativação, uma vez que praticou o crime enquanto se encontrava foragido do sistema prisional, o que evidencia uma falta de responsabilidade do acusado no cumprimento da pena anteriormente imposta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO ENQUANTO FORAGIDO. CONSEQUÊNCIAS DIVERSAS DECORRENTES DO MESMO FATO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FINALIDADES E ESFERAS PROCESSUAIS DISTINTAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO SUPERIOR A 1/6. MANUTENÇÃO. PAPEL PREPONDERANTE NA CONDENAÇÃO. 1. Para fins de individualização da pena, a vetorial da conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido.
2. O fato de ter o agravado cometido o delito em situação de fuga relativa ao cumprimento de pena por delito anterior trata-se de circunstância que indica a maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade do réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais, o que denota sua falta de senso de responsabilidade, não se configurando, portanto, o alegado bis in idem, até porque a regressão de regime e a alteração da data-base para fins de futuros benefícios executórios repercutirá em processo diverso, adstrito à esfera executiva e advindo de práticas delitivas diversas.
3. "A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado" (AgRg no REsp n. 2.056.208/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023. 4. No caso dos autos, a confissão do agravado teve papel determinante na condenação, razão pela qual fica mantida em fração superior a 1/6. 5 . Reconsiderada, em parte, a decisão agravada, para tão somente reconhecer o desvalor da vetorial da conduta social, determinando o retorno dos autos à Corte local, a fim de que seja redimensionada a pena. (AgRg no AREsp n. 2.148.000/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

No que tange à
personalidade
, o Sentenciante se limitou a consignar que “
é voltada para a prática criminosa”, sem maiores digressões a respeito, no entanto, saliento que “eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

Quanto às
circunstâncias
do crime, de fato, a realização de vários disparos em um local público, colocando a risco as demais pessoas que estavam no bar no momento dos disparos, ultrapassa o inerente ao tipo penal e justifica a negativação do referido vetor.

Por fim, acerca das
consequências
do crime, o fato de ter sido ceifado uma vida já é inerente ao tipo penal de homicídio.

Feitas tais considerações e, ante a inexistência de elementos que me permitam realizar reforço argumentativo, afasto a valoração negativa da personalidade e das consequências do delito, remanescendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

Sobre a fração de exasperação que deve incidir em decorrência de cada circunstância judicial negativada, cumpre rememorar que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Ocorre que, no caso, a fração de exasperação se mostrou deveras elevada, representando um aumento de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses para cada circunstância reconhecida, sem que tenha sido apresentada uma fundamentação concreta.

Dessa forma, entendo por readequar a pena-base para
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência, mas deixou de reconhecer a atenuante da confissão, pelo fato de o acusado ter alegado que agiu em legítima defesa.

Em tais casos, quando o agente confessa a prática do ato, mas invoca uma circunstância que exclua o crime (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade) ou reduz a pena, configura a denominada confissão qualificada, a qual, na esteira dos precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para incidência da atenuante em comento, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 308, §2º, DO CTB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. No presente caso,
percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que o acusado assume que atropelou a vítima no dia dos acontecimentos, entretanto, alega que não conduzia o seu veículo em alta velocidade, que não estava embriagado e, ainda, que a sinalização do local dos fatos era insuficiente, o que enseja, conforme entendimento acima, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP.
8. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. 9. Na hipótese, tendo a confissão apresentada sido qualificada e não ter sido útil para a condenação, tendo em vista as demais provas coletadas, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).
2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 85.063/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

Assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea e promovo a sua compensação parcial com a agravante da reincidência, uma vez que se trata de réu multirreincidente, o que autoriza a dita compensação parcial, na esteira do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 585).

Logo, fixo a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Dispõe o art. 261 do Código de Processo Penal que “
Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.
”

A Constituição da República, a seu turno, é expressa ao apontar que o advogado é indispensável à administração da justiça.

Por tais razões, os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando que, não obstante o alto grau de zelo do causídico, a sua atuação em grau recursal se limitou ao oferecimento de razões.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Fixo honorários pelo exercício da advocacia dativa em R$800,00 (oitocentos reais) devidos ao Dr. Wilen de Barros (OAB/ES nº 29.362).

É como voto.